Tribunal: TJDFT
Processo: 0746062-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0746062-90.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Tendo em vista o disposto nos artigos 10 e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, concedo ao Agravante o prazo de 05 (cinco) dias para que se manifeste acerca dos seguintes tópicos: - Os honorários constantes da decisão agravada consistem nos honorários iniciais, fixados pelo Juiz a quo em 17/11/2019, em “observância ao recurso especial 1650588/RS, representativo de controvérsia, de relatoria do Ministro Gurgel de Faria, julgado em 20.6.2018, fixo honorários de 10% sobre o valor da causa em favor do exequente.” (Num. 49966628 - Pág. 1 – do Feito originário). Assim, se este for o objeto de questionamento, manifeste-se o Agravante acerca da preclusão da matéria; - A decisão agravada foi expressa ao consignar que a verba honorária questionada pelo Agravante “não se refere a sucumbência” e que, em momento posterior, haverá “homologação de cálculos e fixação de sucumbência”. Nesse caso, manifeste-se o Agravante sobre a dissociação das razões recursais e, bem assim, sobre a ausência de interesse recursal. I. Brasília - DF, 22 de outubro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador